Tribunal: TJDFT
Processo: 0702716-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702716-55.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO CÉSAR FERREIRA DA SILVA GONÇALVES TOLENTINO AGRAVADA: VALEMAR - VALE DO MARANHÃO MINERAÇÃO LTDA - ME DESPACHO PAULO CÉSAR FERREIRA DA SILVA GONÇALVES TOLENTINO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Alega a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026